Tribunal: STF
Processo: RE 94923
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-28
Data de publicação: 1981-08-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO.
SABER SE A PRESCRIÇÃO E DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS OU DA PRETENSAO DE
ENQUADRAMENTO E MATÉRIA QUE SE CIRCUNSCREVE AO ÂMBITO LEGAL -
INCIDENCIA, OU NÃO, DO ART. 11 DA CLT. NÃO ENVOLVENDO QUESTÃO
RELATIVA AO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.